Tribunal: TJMT
Processo: 1004225-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004225-97.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER ALVES PAULINO (RECORRENTE), ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA - CPF: 340.022.941-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GENTIL DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRELIMINARES – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 365 DO CPP – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE FORAGIDO DESDE A DATA DOS FATOS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE – APLICAÇÃO PARCIAL DA ATUAL REDAÇÃO DO ART. 366 DO CPP – SUSPENSÃO DO PROCESSO – FATOS OCORRIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO DO ART. 366 DO CPP PELA LEI 9.271/1996 – NORMA DE CONTEÚDO MISTO – INVIABILIDADE DE RETROAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – NÃO TRANSCORRIDO O MARCO TEMPORAL DE 20 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

No presente caso, esgotados os meios de localização do recorrente, tal como ocorre neste caso, em que ele permaneceu foragido desde a época dos fatos (28.10.1989) justificada está a citação por edital para responder a ação.

Consoante a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a Lei 9.271/1996, que deu nova redação ao artigo 366 do Código de Processo Penal, possui conteúdo misto, só sendo aplicável aos fatos criminosos cometidos após a sua vigência (STJ,
HC
n. 326.204/RJ).

O delito de homicídio qualificado imputado ao réu, possui pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão e, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal, prescreve em 20 anos, assim, na hipótese tal prazo não transcorreu, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (12.4.1993) e a decisão de pronúncia (26.8.2003) passaram apenas 10 anos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valter Alves Paulino
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 314-71.1999.811.0042 (código 22860), que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, ilícito descrito no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 120826062, pp. 70-74).

Inconformada, a defesa do recorrente requerer, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais, por violação ao art. 365 do Código de Processo Penal e a aplicação parcial da redação atual do art. 366, do mesmo Codex. No mérito, busca o reconhecimento da prescrição (Id. 120826069, pp. 2-21).

Nas contrarrazões o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 120826069, pp. 36-41).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 120826069, p. 46).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a rejeição das preliminares arguidas e o desprovimento do recurso, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
Sumário: Acusado pronunciado pelo cometimento do crime de homicídio duplamente qualificado – Irresignação defensiva: Preliminarmente: Pretendido o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, ante a inobservância ao disposto no artigo 365, do Código de Processo Penal – Inocorrência – Recorrente foragido desde a data dos fatos – Esgotamento de todos os meios possíveis de localização do increpado – Intimação por edital devidamente realizada – Prejuízo à defesa não visualizado – Presença de Defensor Público – Aplicação parcial da atual redação do art . 366, do CPP – Inviabilidade – redação de conteúdo misto (processual e material), que só se aplica aos fatos ocorridos após sua vigência (precedente STJ) – Mérito: Reconhecimento da prescrição retroativa – Não preenchimento do prazo estabelecido no art . 109, inciso I, do CP – Marco temporal de 20 (vinte) anos não alcançado –
Pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso”

(Id.
122086455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE

Egrégia Câmara:

Eminentes Pares:

Conforme relatado, a defesa do recorrente busca a nulidade da citação editalícia, ao argumento de que não foi respeitado o que preceitua o art. 365 do Código de Processo Penal, uma vez que não há nos autos prova de que o edital foi afixado em local público e que não houve a realização de outras diligências para a consecução do endereço do recorrente.

Impende consignar que o recorrente estava foragido desde a época dos fatos, ou seja, 28.10.1989, sendo capturado somente em 31.10.2019 no Estado de Rondônia.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, consta nos autos que o edital foi publicado via IOMAT, no Diário Oficial de Justiça de n. 4351, à página 03, na data de 23.12.1993, que circulou no dia 30.12.1993, consoante depreende da certidão encartada no Id. 120826061, p. 89, cumprindo os requisitos do art. 365 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a tentativa de notificação do recorrente no endereço contido no feito foi infrutífera, na medida em que a proporia ex-companheira do recorrente Sr.a Jandira Borges Paulino informou que:

“Que seu marido fugiu do local e a mesma teve inúmeros dissabores e prejuízos, pois teve que vender o estabelecimento e de lá mudou-se para esta cidade; na condição de professora que é a quase 20 anos não tinha condição de acompanhar seu marido nas suas fugas e isso acabou transtornando a vida do casal e após tocar um bar por alguns, ou melhor após chegar nesta cidade resolveu não mas acompanhá-lo e teve notícias que o mesmo recentemente em Sinop porém não pode confirmar a informação [sic, ref. 133 – ID 120826061]”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

constante no Id. 122086455, pp. 2-3).

Assim, denota-se claramente que o recorrente estava em lugar incerto e não sabido, o que autoriza a citação por edital, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – INVIABILIDADE – PACIENTE FORAGIDO DESDE A DATA DOS FATOS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL – CAUSÍDICO CONSTITUÍDO APENAS PARA O INQUÉRITO POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU – 2) DA REVOGAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE QUE EVADIU APÓS OS FATOS E PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR QUASE 14 (QUATORZE) ANOS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADO – 3) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 4) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 5) ORDEM DENEGADA. 1)
Esgotados os meios de localização do acusado, tal como ocorre neste caso, hipótese caso concreto, em que o ora recorrente permaneceu foragido desde a época em que foi decretada sua prisão preventiva, justificada está a legal citação por edital para responder a ação.
Tem-se, ainda, que conforme o disposto no art. 366 do CPP, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art . 312 do CPP”. 2) Demonstrada a necessidade da constrição cautelar, lastreada na necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, após a prática delitiva, evadiu-se do distrito da culpa e permaneceu em local incerto e não sabido por quase 14 (quatorze) anos, sem demonstrar qualquer interesse em colaborar com a justiça, não há que se falar em constrangimento ilegal, a ser reparado via habeas corpus. 3) Os predicados pessoais, em tese, favoráveis, não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar, quando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. 4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art . 319, do CPP. 5) Ordem denegada”
(N.U 1016503-38.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18.12.2019) – destaquei.

Por outro lado, ainda em sede preliminar, a defesa pleiteia a aplicação parcial da redação atual do art. 366 do CPP,
apenas quanto a suspensão do processo
, em razão de ser mais benéfico ao recorrente, entendo que tal pretensão não merece prosperar, pois a redação atual do referido dispositivo, dada pela Lei 9.271/96, possui conteúdo misto, ou seja, processual (suspensão do processo) e material (suspensão do prazo prescricional) portanto só é aplicada aos fatos praticados após a sua vigência, de modo que é inadmitido aplicá-la retroativamente.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. 1. NULIDADE DA DECISÃO RECEPTIVA DA DENÚNCIA E ATOS POSTERIORES. ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 366, DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE E AFRONTA A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 2. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO DEFENSOR DATIVO. TESES 1 E 2 JÁ REJEITADAS POR ESTE TJ. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. 3. DEFESA TÉCNICA DAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFICIENTE. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DEFENSOR PARTICIPANTE ATIVO DOS ATOS PROCESSUAIS. SÚMULA 523 STF. 4.
APLICAÇÃO PARCIAL DO ART. 366 DO CPP, NA MODALIDADE RETROATIVA. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO C. STJ E STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI No. 9.271/96.
OBSERVÂNCIA DO ART. 5o XL, CF. MÉRITO. 5. DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. (...) NA PARTE CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. 1. e 2. Se este tribunal em writ anterior, já decidiu pela inexistência de ilegalidade da realização da audiência de Instrução e Julgamento, bem como pela ilegalidade da decisão de todos os atos posteriores ao recebimento da denúncia, no julgamento do HC n. 1009852-87.2019.8.11.0000, em que se negou provimento aos pedidos por unanimidade, e cujo acórdão, transitou em julgado, há evidente reiteração de pedido que envolve coisa julgada, é impossível, evidentemente o conhecimento das pretensões mencionadas. 3. De acordo com o entendimento da Súmula 523 do STF, apenas a ausência de defesa técnica, quando demonstrado o prejuízo efetivo, constitui nulidade absoluta. Dessa maneira, uma vez que o recorrente foi assistido por defensor dativo, tendo sido apresentadas as peças processuais necessárias com suas respectivas teses, não se vê a alegada falta de defesa técnica. A mera discordância, por causídico contratado para a fase recursal, dos argumentos defensivos utilizados por seu antecessor, não implica em nulidade por ausência de defesa técnica. Precedentes do STJ. 4.
Não cabe a aplicação retroativa do art. 366 do CPP aos fatos praticados antes da vigência da n. Lei 9.271/1996, ainda que de maneira parcial, porque se trata de norma que possui caráter misto, ou seja, penal (prazo prescricional) e processual penal (suspensão do processo); sua aplicação seria prejudicial ao acusado porque impediria o curso da prescrição. Precedentes STJ e STF (RHC 15526 / CE e HC 130585).
5. Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 413 do CPP, demonstrados através de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – provas extrajudiciais e declarações judiciais de testemunhas –, considerando que a respectiva decisão retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. (...)”
(N.U 0003956-38.2004.8.11.0087, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 2.3.2022) – destaquei.

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
as preliminares arguida, em sintonia com a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

VOTO - MÉRITO

Insurge-se o recorrente contra a sentença proferida no Juízo de primeiro grau que, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Consta da denúncia que:

“No dia 28 de outubro de 1989, por volta das 16:30 horas, nas confluências das ruas General Camisão com a Comendador Henrique, bairro Dom Aquino, nesta Capital, no transcurso de uma banal discussão alusiva a jogo de baralho e uma ínfima importância em dinheiro, utilizando-se de um revólver não apreendido e com recurso que dificultou qualquer defesa, Valter Alves Paulino deflagrou três tiros contra a vítima Gentil de Almeida, quando esta deu-lhe as costas, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 23/25, ilustrado pelo mapa topográfico de fls. 24/24 verso, ocasionando-lhe a morte.

O crime foi praticado por motivo fútil, rente a jogo de baralho e a importância de (dois cruzados), não justificava a atitude do indiciado disparando três tiros contra a vítima, no instante em que esta dava-lhe as costas.

Utilizou-se também, o indiciado, de recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que estando esta de costas e deixando o interior do Bar, não podia prever que o seu desafeto fosse proceder de forma covarde, deflagrando-çhe tiros sem lhe possibilitar oportunidade de defesa”
(Id. 120826060).

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática do delito acima mencionado.

Insatisfeita com a decisão de pronúncia, a defesa interpôs o presente recurso, postulando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

De plano, quanto ao pedido pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, entendo que tal pleito não merece guarida.

No presente caso, o prazo prescricional será de 20 anos, pois a pena máxima em abstrato é de 30 anos de reclusão, submetendo-se à regra do art. 109, inciso I, do Código Penal.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze”.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia (12.4.1993 – Id. 120826060) e a decisão de pronúncia (26.8.2003 – Id. 120826062, p. 74) transcorreu, aproximadamente, 10 anos, período insuficiente à prescrição.

Posto isso, deve ser afastado o pleito pertinente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Por todo o exposto, e sem mais delongas, rejeito as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022